Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704141-12.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: AUTO JUST COMÉRCIO, INTERMEDIAÇÃO, CONSIGNAÇÃO E VENDA DE AUTOMÓVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, CELITA CALIL AMORIM DECISÃO Trata-se de petição avulsa, apresentada por BANCO C6 S.A., no ID. 66506823, objetivando a concessão de efeito suspensivo, em sede de apelação cível interposta na ação de conhecimento n. 0704141-12.2024.8.07.0001, ajuizada por CELITA CALIL AMORIM em desfavor de AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA e BANCO C6 S.A., ora apelante. Nos termos da r. sentença (ID. de origem n. 66506815) objeto de recurso da referida apelação, o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial. Irresignado, o BANCO C6 S.A. apela no ID 66506818 e, inicialmente, pugna pelo recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja modificada e julgado improcedente o pleito da parte autora. O apelante apresenta petição apartada no ID 66506823. Ressalta que, diante do extenso conteúdo probatório presente nos autos, há uma elevada probabilidade de provimento do recurso interposto pelo banco. Por essa razão, requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo, considerando que a execução provisória da sentença, antes do trânsito em julgado, poderá causar-lhe danos irreparáveis ou de difícil reparação. É o relatório. DECIDO. No caso vertente, o banco peticionante/apelante, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a esta Relatoria. A antecipação da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação à parte. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise, em sede de tutela recursal, da probabilidade da concessão de efeito suspensivo no presente caso. Dos elementos devolvidos à Instância Revisora, verifico, em sede de cognição sumária, que razão não assiste ao peticionante. Pois bem. Embora o apelante sustente a probabilidade de provimento do recurso com base no conteúdo probatório, não apresentou elementos que evidenciem, de forma concreta, a probabilidade de reforma da sentença. A mera alegação de existência de farto conjunto probatório, por si só, não é suficiente para demonstrar o fumus boni iuris necessário à concessão do efeito suspensivo. Quanto ao alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), não ficou demonstrado que a execução provisória da sentença causará prejuízo grave ao apelante, uma vez que eventuais valores pagos ou bens entregues podem ser revertidos, caso o recurso seja provido ao final. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intimem-se. Assim procedido, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator